Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026935-68.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSELY MARIA DE JESUS - CPF: 916.925.121-53 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, para que se viabilize o conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não enfrentou os fundamentos centrais da decisão recorrida, que exigiam demonstração de tentativa de solução administrativa, protesto do título ou justificativa, e diligência para localização de bens.

4. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, sendo inadmissível o agravo interno nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT e dos tribunais superiores reconhece que a ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela Fazenda Pública, por se tratar de execução de valor inferior à 50 ORTN.

A decisão recorrida expressamente considerou que o valor executado no ajuizamento da presente ação perfazia a quantia de R$ 838,81 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), ou seja, inferior à 50 ORTN,.

O Município, ao interpor o presente agravo interno, sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por não considerar a autonomia legislativa municipal, afirmando que, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 493, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Rondonópolis é de 2 UFP-MT, o que corresponde a R$ 486,98, sendo a execução em comento superior a esse valor.

Ademais, alega que a decisão monocrática deixou de observar a distinção fática (
distinguishing
) do caso concreto em relação ao Tema 1.184 do STF, pois a execução em análise não se refere a “baixo valor” segundo os parâmetros municipais. Sustenta ainda que o julgamento do STF não fixou um valor absoluto nacionalmente aplicável, mas sim conferiu autonomia a cada ente federativo para definir os critérios de ajuizamento.

Afirma, ademais, que a Resolução no 547/2024 do CNJ exige a observância de um regime de transição, conforme previsto no art. 23 da LINDB, não sendo legítima a extinção imediata da execução sem oportunizar o exequente para promover as diligências necessárias.

Não há contrarrazões.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela Fazenda Pública, por se tratar de execução de valor inferior à 50 ORTN.

Pois bem.

O presente recurso não reúne condições de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, o agravo interno deve ser interposto com observância do princípio da dialeticidade recursal, impondo-se ao recorrente o dever de atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA. TEMA 395 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de que o valor executado era inferior à alçada mínima de 50 ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 e na tese firmada pelo STJ no Tema 395.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recai sobre a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível por ausência de alçada mínima legal, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1o, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O Município deixou de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a inadmissibilidade da apelação por ausência de alçada mínima — e limitou-se a discutir o mérito da execução e a validade da tese firmada no Tema 1.184 do STF, o que revela desconexão argumentativa e afronta à exigência de dialeticidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica à decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

(N.U 1023457-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema no 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No caso em apreço, verifica-se que o agravante deixou de impugnar os fundamentos essenciais da decisão monocrática.

A peça recursal não enfrenta as razões decisórias que embasaram o não conhecimento da apelação, configurando, assim, violação direta ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte, por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática agravada, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025